Tribunal: TJES
Processo: 5000299-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA C. RODRIGUES
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELAT
Ó
RIO

MARIA CRISTINA RODRIGUES
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar à Recorrida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade de consumo da Recorrente e, caso já o tenha feito, que religue o fornecimento.

Preliminarmente
, requer a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal.

No mérito, aduz em síntese que “
não se trata de recusa imotivada do consumidor em pagar a contraprestação do serviço público, mas sim de contestar judicialmente a inspeção unilateral feita pela concessionária que, à primeira vista, não foi submetida ao contraditório ou à ampla defesa. É importante deixar registrado que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova, de modo que apenas é admitida em caso de ofensa ao ordenamento jurídico. Assim, no que pese o esforço da concessionária em legitimar o valor apurado pela inspeção feita no imóvel ocupado pela Agravante. Desta forma inexiste nos autos prova da irregularidade imputada ao consumidor
.” (ID nº 971701 – Pág. 9)

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo/ativo e, no mérito, pelo integral provimento do Recurso.

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, a Recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme ID nº 1054252
.

Decis
ão (Id. 1114946) restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado para determinar à Recorrida que s
e abstenha de utilizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em desfavor da Recorrente, alusivo à Instalação nº 1600261668, como método de cobrança de débito superior a 90 (noventa dias) de apuração antes da data de constatação da irregularidade, nos termos da fundamentação retro aduzid
a.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta (Id. 1502127), pugnando pela manutenção da Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vit
ó
ria
– ES, 21 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA CRISTINA RODRIGUES
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo/ativo
, em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela no sentido de determinar à Recorrida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia da unidade de consumo da Recorrente e, caso já o tenha feito, que religue o fornecimento.

No mérito, aduz em síntese que “
não se trata de recusa imotivada do consumidor em pagar a contraprestação do serviço público, mas sim de contestar judicialmente a inspeção unilateral feita pela concessionária que, à primeira vista, não foi submetida ao contraditório ou à ampla defesa. É importante deixar registrado que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) não supera a necessidade de prova, de modo que apenas é admitida em caso de ofensa ao ordenamento jurídico. Assim, no que pese o esforço da concessionária em legitimar o valor apurado pela inspeção feita no imóvel ocupado pela Agravante. Desta forma inexiste nos autos prova da irregularidade imputada ao consumidor
.” (ID nº 971701 – Pág. 9)

Decis
ão (Id. 1114946) restou deferido em parte o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos,
in litteris:

“A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual resultará em colocar em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da
Decisão agravada
, o Juízo singular consignou as seguintes razões de decidir,
verbis
:

“Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito, uma vez que não foram carreados aos autos elementos probatórios suficientes do direito alegado pelo autora.

O que se vê da análise detida dos autos é que a requerente não junta quaisquer documentos que atestem que o consumo irregular e a alteração no medidor de energia derivam do antigo locatário.

Não obstante, foi apresentado contrato de locação comercial, em que figura como locatária a requerente, instrumento esse celebrado em 20/05/2019. Em seguida, junta Termo de Distrato do locatário anterior, sr. José Ivan Costa Salvador, em que consta que foi realizada a entrega das chaves do imóvel ao locador em 01/04/2019.

Sucede que, após, a requerente junta documento emitido pela concessionária requerida, em que constam os valores questionados. Empreendida análise atenta deste documento, verifico que os valores nele circulados versam sobre os meses de junho a agosto de 2019. Todavia, estes valores são referentes a período posterior ao início da locação do imóvel pela requerente e, portanto, estão sob a responsabilidade da própria autora.

Aliás, além do fato de que o faturamento dos meses de abril e maio/2019 ter sido de zero reais, os valores apurados após o mês de junho são flagrantemente inferiores àqueles observados nos meses anteriores a março, quando ainda perdurava a locação comercial com o inquilino anterior, sr. José Ivan Costa Salvador. Tais circunstâncias apenas corroboram a possibilidade de existência de alteração no medidor e referendam a hipótese que os valores questionados são, de fato, de responsabilidade da requerente, já que ela alega que o funcionamento do seu comércio é em tempo muito inferior àquele do antigo locatário.

Ademais, importante frisar que a alteração no medidor foi verificada em fiscalização feita no mês de agosto de 2020, ou seja, vinte meses após o término da locação do imóvel com o antigo locatário, sr. José Ivan.

Tecidas essas considerações,
INDEFIRO
o pleito de urgência.”

In casu,
a despeito de a Recorrente não haver formalizado a juntada do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, denota-se que posteriormente à diligência no medidor de energia, a
Recorrida instaurou procedimento para apuração através de DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (ID nº 971701 – pág. 27/32), onde restou efetivamente registrado que a suposta fraude ocorreu por “
desvio através de derivação”
, encaminhando à Recorrente a apuração pertinente ao consumo irregular referente ao período de 17/03/2019 até 17/08/2020
.

Também é possível denotar que
a irregularidade na unidade de consumo restou caracterizada, segundo apuração da Recorrida
, mediante a constatação de que a instalação encontrava-se “
interligada diretamente à rede de distribuição à revelia desta concessionária, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento, deixando de registrar o correto consumo
.” (ID 971702 – pág. 33),
havendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, porquanto é possível aferir que a Recorrente restou notificada do consumo irregular e, inclusive, apresentou Recurso Administrativo, o qual foi indeferido pela Concessionária de Serviço Público
.

Acerca da mencionada apuração, a Recorrente insurgiu-se através de
Recurso Administrativo (ID nº 971702
)
, havendo a
Concessionária Recorrida indeferido o pedido de revisão do consumo
(Documento parcialmente reproduzido no ID nº 971702 – pág. 33),
notificada a Recorrente para o pagamento do valor integral do débito apurado equivalente a R$ 66.620,96 (sessenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos), sob pena de suspensão do fornecimento a partir da data de 13/11/2020
.

Destarte, cumpre asseverar que
o presente instrumento não é suficiente a respaldar a pretensão recursal, no tocante às alegações de irregularidades que dizem respeito à própria formação do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -, porquanto o mesmo não restou acostado aos autos, bem como assim também sucedeu com a Decisão Administrativa de indeferimento do pedido de revisão de consumo irregular, não havendo a Recorrente logrado êxito em seu mister de formar o instrumento com as cópias necessárias para a apreciação da controvérsia por ela própria posta em juízo, afigurando-se, portanto, inviável a aferição de qualquer irregularidade apontada em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e ao Indeferimento do pedido de revisão do consumo irregular
.

Por seu turno, conforme asseverado na
Decisão objurgada
, resulta induvidoso que
a pertinente apuração do consumo não contabilizado em razão da constatação da fraude ocorreu em momento posterior ao formal ingresso da Recorrente no imóvel, através de Contrato de Locação firmado na data de 20 de maio de 2019
, conforme se depreende da documentação acostada no ID nº 971702 - págs. 21/23
.

Com efeito, com relação à alegada
ameaça de corte de fornecimento por parte da Recorrida
como objetivo de compelir o respectivo consumidor ao adimplemento de débito recuperado, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos
Recursos Repetitivos
, firmou tese no sentido de reconhecer
possível o corte no fornecimento de energia, por constatação de irregularidade, desde que observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indevida a suspensão e a cobrança unilateral pelo serviço de energia elétrica, com base em recuperação do consumo superior a 90 (noventa) dias da constatação da fraude, contando que executado o corte em até noventa dias do vencimento do débito
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

(...)

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Neste trilhar, dessume-se dos elementos de prova colacionados neste estágio de cognição embrionária, que a
Notificação de Suspensão de Fornecimento encaminhada à Recorrente
(ID nº 971702 – pág. 32) aponta a
cobrança de todo o consumo irregular aferido no período de 17/03/2019 até a data de 17/08/2020, sendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar que o seu ingresso no imóvel somente ocorreu na data de 20/05/2019, em contraposição a correspondente apuração do débito compreendeu período em que, a rigor, a mesma não ostentava qualquer vinculação legítima de posse em relação ao imóvel, razão pela qual afigura-se induvidoso que a cobrança para recuperação de consumo recaiu, inclusive, sobre período que extrapola os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
.

Deveras, a despeito de a matéria alusiva à
regularidade da cobrança
não haver sido suscitada no bojo da presente irresignação recursal, a documentação acostada pela Recorrente, por si só, mostra-se suficiente a demonstrar, ao menos nesse
estágio de cognição superficial
, que
o comportamento da Recorrida em deflagrar a cobrança de todo o débito apurado, revela-se em confronto com a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como que, atualmente, já se observa o transcurso de mais de noventa dias do prazo final para pagamento do débito cobrado, sob pena de suspensão do fornecimento, circunstância ocorrida em 13/11/2020, revelando-se, portanto, que, acaso o corte de energia ainda não tenha sido efetuado, ou mesmo que tenha sido concretizado após o prazo de 90 (noventa) dias contados do dia 13/11/2020, o mesmo se consubstanciaria como método indevido de buscar compelir a consumidora ao pagamento do débito apurado
.

Isto posto,
defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo/ativo, exclusivamente, para determinar à Recorrida que se abstenha de utilizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em desfavor da Recorrente, alusivo à Instalação nº 1600261668, como método de cobrança de débito superior a 90 (noventa dias) de apuração antes da data de constatação da irregularidade, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 17 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Isso porque, verificou-se,
in casu,
que a despeito de não subsistirem elementos de prova que permitam aferir a regularidade da formação do TOI, por outro lado, denotou-se que o débito apurado de consumo irregular compreende períodos em que a Recorrente não se encontrava na posse do imóvel, bem como compreende valor que representa período de tempo superior à noventa dias anteriores à constatação da fraude/desvio de medidor, não podendo, segundo as normas de regência do setor, utilizar da forma de suspensão do fornecimento da energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento do débito, conforme precedente de observância obrigatória proferido na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

TUTELA DE URG
Ê
NCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSTATA
ÇÃ
O DE FRAUDE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEVADO A EFEITO PARA NOTIFICAR A UNIDADE DE CONSUMO DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONSTATAR A (IRREGULARIDADE). CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO. DÉBITO QUE SUPERA O PERÍODO PERMITIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da sistemá
tica dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SE
ÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), firmou a tese no sentido de
“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II
.
Dessume-se dos elementos de prova colacionados neste estágio de cognição embrionária, que a
Notificação de Suspensão de Fornecimento encaminhada à Recorrente
(ID nº 971702 – pág. 32) aponta a
cobrança de todo o consumo irregular aferido no período de 17/03/2019 até a data de 17/08/2020, sendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar que o seu ingresso no imóvel somente ocorreu na data de 20/05/2019, em contraposição a correspondente apuração do débito compreendeu período em que, a rigor, a mesma não ostentava qualquer vinculação legítima de posse em relação ao imóvel, razão pela qual afigura-se induvidoso que a cobrança para recuperação de consumo recaiu, inclusive, sobre período que extrapola os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
.

III.
A despeito de a matéria alusiva à regularidade da cobrança não haver sido suscitada no bojo da presente irresignação recursal, a documentação acostada pela Recorrente, por si só, mostra-se suficiente a demonstrar, ao menos nesse
estágio de cognição superficial
, que o comportamento da Recorrida em deflagrar a cobrança de todo o débito apurado, revela-se em confronto com a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, bem como que, atualmente, já se observa o transcurso de mais de noventa dias do prazo final para pagamento do débito cobrado, sob pena de suspensão do fornecimento, circunstância ocorrida em 13/11/2020, revelando-se, portanto, que, acaso o corte de energia ainda não tenha sido efetuado, ou mesmo que tenha sido concretizado após o prazo de 90 (noventa) dias contados do dia 13/11/2020, o mesmo se consubstanciaria como método indevido de buscar compelir a consumidora ao pagamento do débito apurado.

IV.
Quanto as alegações de irregularidades na formação do TOI,
o presente instrumento não é suficiente a respaldar a pretensão recursal, no tocante às alegações de irregularidades que dizem respeito à própria formação do denominado Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI -, porquanto o mesmo não restou acostado aos autos, bem como assim também sucedeu com a Decisão Administrativa de indeferimento do pedido de revisão de consumo irregular, não havendo a Recorrente logrado êxito em seu mister de formar o instrumento com as cópias necessárias para a apreciação da controvérsia por ela própria posta em juízo, afigurando-se, portanto, inviável a aferição de qualquer irregularidade apontada em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e ao Indeferimento do pedido de revisão do consumo irregular
.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.